Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008213-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LETICIA DE JESUS CORSINI - CPF: 055.185.641-63 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), LETICIA DE JESUS CORSINI - CPF: 055.185.641-63 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO PELA MESMA PRÁTICA CRIMINOSA – NEGADO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO – REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA – INFANTE QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DO AVÔ PATERNO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE ADMITE A NEGATIVA DA PRISÃO DOMICILIAR –INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP E DO ART. 4o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado a paciente seja genitora de filho menor de 12 (doze) anos, há documento hábil demonstrando que o infante está sob os cuidados do avô paterno, que possui condições suficientes para atender o melhor interesse da criança, o que, aliado ao fato de que encarcerada é reincidente no cometimento do crime de narcotráfico, a sugerir que faz dessa prática ilícita seu meio de vida e da inexistência de evidências de que está inserida no grupo de risco de contágio da COVID-19, acometida de doença que a deixe extremamente debilitada, cujo tratamento adequado não pode ser despendido pelo sistema prisional ou que esteja recolhida em unidade carcerária inadequada, com instalações que facilitem a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-la com a prisão domiciliar, mesmo porque a reincidência consiste em situação excepcional que admite a negativa do benefício pleiteado.

2.

Além do mais, mesmo o ente familiar responsável pelos cuidados ao filho da segregada sendo portador de doença crônica, que o insere no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, tal fato não é suficiente para lhe garantir a prisão domiciliar, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ propõe a reavaliação das prisões provisórias priorizando-se as pessoas presas que se enquadram no grupo de risco, e não os detentos que tenham familiares enquadráveis neste grupo, uma vez que a intenção imediata é a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade e evitar a proliferação do vírus nos estabelecimentos penais.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

DR.
IVONIR ALVES DIAS

PACIENTE

LETICIA DE JESUS CORSINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Vistos, etc...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar humanitária, a despeito de genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos
, nos autos do Processo Executivo n.o
2000007-18.2019.8.11.0031
, em que cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, desde setembro de 2018.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que foi deferida a prisão domiciliar à paciente no dia
27/03/2020
, no entanto, sequer chegou a usufruir do benefício, pois foi juntado ao PEP a guia de execução provisória proveniente da Ação Penal n.o 3793-70.2018.8.11.0086, em que restou condenada pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, motivo pelo qual a d. autoridade tida por coatora revogou o regime domiciliar outrora concedido.

Todavia, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes alegam que a paciente faz jus à
prisão domiciliar humanitária
, nos
termos da

Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, do art. 117, inc. III, da Lei n.o 7.210/84 e
moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP
, porque possui um
filho menor de 12 (doze) anos
, cujo pai também se encontra recluso, que está sob os cuidados do avô paterno, o qual, apesar de ter condições de fornecer educação, alimento e afeto ao menor, é portador de enfermidade crônica [diabete] que o insere no grupo de risco do contágio da COVID-19.

Nessa ordem de ideias, asseveram que diante do avanço da proliferação do coronavírus em todo o planeta, inclusive, com caso de morte confirmado pela doença na região em que reside o genitor da encarcerada, os cuidados dispensados com o infante estão comprometidos, por haver um perigo iminente de que seu avô seja contaminado pelo vírus, a justificar a colocação da paciente em regime domiciliar, ao menos durante o período pandêmico, a fim de
garantir o melhor interesse da criança
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, do art. 117, inc. III, da LEP e
moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP
. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID
39399958
ao ID
39399967
.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida
durante o plantão forense pelo relator plantonista Exmo. Des. Paulo da Cunha (ID
39402467) e, na sequência, as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos do processo eletrônico sob o ID 39592961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 39884960).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.o 2000007-18.2019.8.11.0031, a paciente
Letícia de Jesus Corsini
cumpre a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, em razão da condenação pelo crime de narcotráfico, tendo-lhe sido deferida a prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. III, da Lei n.o 7.210/84, no dia
27/03/2020
.

Sucede que, antes mesmo de ser colocada em regime domiciliar, aportou aos autos do PEP a guia de execução provisória relativa à sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 3793-70.2018.811.0086, código 120277, que lhe impôs a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, e negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual a increpada foi mantida no cárcere, uma vez que havia mandado de prisão preventiva expedido contra si.

E, diante desse contexto, na linha do parecer do i. órgão ministerial, no dia
03/04/2020
, o d. Juízo das Execuções Penais revogou a decisão inicialmente proferida, ao argumento de que a nova realidade da penitente impede que seja beneficiada com a prisão domiciliar, uma vez que a condenação superveniente demonstrou que possui ligações com o crime organizado e uma vida dedicada à prática criminosa; frisando, ainda, que inexistem casos de contaminação pela COVID-19 na unidade prisional, tampouco evidências de que seu filho esteja em situação de risco com a manutenção do encarceramento.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, no intuito de obter a almejada custódia em domicílio, notadamente diante do momento pandêmico vivenciado, sustentando o risco que corre o filho dela, de apenas 05 (cinco) anos, porquanto se encontra sob os cuidados do avô paterno, que é portador de diabete e, portanto, está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19.

Contudo, entendo que
não assiste razão aos impetrantes.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa ordem de ideias, o artigo 4o da supracitada recomendação, orienta que sejam reavaliadas as prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP,
priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Por sua vez, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável por filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Na hipótese versada, conquanto exista prova cabal de que a increpada é genitora de criança menor de 12 (doze) anos (ID 39399962 – Pág. 1) e o delito imputado não envolve violência e grave ameaça à pessoa, tampouco foi cometido contra seu descendente, entendo que não há como, nesse momento, conceder-lhe o benefício pleiteado, pois já ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas e somente não foi colocada em prisão domiciliar por ter sido novamente condenada pela mesma prática criminosa e teve negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado.

E assim considero porque a edição da Lei n.o 13.769/2018, que acresceu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, após o julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, em 20/02/2018, decorre, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade e encontra suporte na garantia do desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância.

Assim, deve o julgador sempre se ater a todas as circunstâncias do caso em apreço, a fim de verificar se a concessão da prisão domiciliar será adequada e satisfará o princípio da proporcionalidade e o interesse maior da criança, caso contrário, não se justifica, uma vez que a maternidade não pode ser utilizada como um salvo-conduto para o cometimento de crimes.

Desta feita, a aparente reiteração da paciente no cometimento do crime de tráfico de drogas sugere que faz dessa prática ilícita o seu meio de vida, a gerar um prognóstico de que a sua colocação em regime domiciliar não será suficiente para afastá-la do mundo criminoso e, considerando que o impetrante narrou na inicial do
mandamus
que o filho dela, de 04 (quatro) anos, encontra-se sob os cuidados do avô paterno,
que “
tem condições de dar educação, alimento e afeto nesta fase de desenvolvimento do menor”
(ID
39399957 - Pág. 4), resta claro que o infante não ficará em risco com a sua mãe mantida em cárcere, de modo que me parece muito mais acertado, nesse momento, ao melhor interesse da criança, negar a prisão domiciliar a paciente, mantendo-a em regime fechado até que esteja apta à ressocialização.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a reincidência constitui hipótese excepcional que admite a negativa da prisão domiciliar à reclusa mãe de criança menor de 12 (doze), além de considerar apta a justificativa de que os cuidados ao menor estão sendo devidamente prestados por ente familiar, pois assim se posicionou nos seguintes precedentes,
in verbis:

“
A paciente, embora mãe de uma criança menor de doze anos, é reincidente, situação que se insere nas hipóteses excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte
”
(HC 532.700/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020);

“
Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, visto que o Juízo singular ressaltou que ‘atualmente os cuidados necessários aos infantes são prestados por sua avó, mãe da denunciada
”
(HC 549.130/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Ademais, inexistem evidências de que a paciente está inserida no grupo de risco de contágio da COVID-19 ou acometida de enfermidades graves que a deixam extremamente debilitada, cujo tratamento adequado não pode ser despendido na unidade prisional e gere um perigo eloquente à sua saúde; tampouco que está recolhida em estabelecimento prisional inadequado, com instalações que facilitem a propagação do coronavírus, a impedir que seja beneficiada nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Aliás, apesar dos impetrantes tentarem incutir a ideia de que faz jus à prisão domiciliar porque o seu genitor, que garante os cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos, é portador de diabete, há de ressaltar que a referida recomendação do Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões provisórias das pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco e não de detentos que tenham familiares enquadráveis nesse grupo, mesmo porque a intenção imediata é evitar a proliferação do coronavírus nos estabelecimentos prisionais e a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade
, embora mediante tal providência surta consequências em seus familiares.

Desta feita, apesar de indispensável a presença da genitora para a criação do filho, a colocação da paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque seu filho de 04 (quatro) anos está recebendo os cuidados necessários pelo avô paterno e inexiste comprovação de que, mantida em cárcere, corre perigo superior de contrair a COVID-19, onde, inclusive, conforme informações prestadas pelo d. magistrado singular, as medidas sanitárias estão sendo tomadas, sem que haja notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pela doença.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade ou prisão domiciliar irrestrita,
mesmo porque é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar à paciente e inexistindo motivos para afastá-la do cárcere provisório entendo que inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado mediante o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor da paciente
LETICIA DE JESUS CORSINI
, mantendo a recolhida provisoriamente ao cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020